Tribunal: TJSP
Processo: 1001879-24.2020.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário – Laudo pericial elaborado na Justiça Federal – Inviabilidade - Nulidade da sentença - Remessa dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual.
Apelo autárquico, provido – Recurso de ofício e do autor, prejudicados.